Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-56.2014.8.11.0098
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000328-56.2014.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILSON GARCIA DE LIMA - CPF: 141.617.701-97 (EMBARGANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), DOUGLAS WELLINGTON DE AZEVEDO - CPF: 024.381.661-85 (REPRESENTANTE), GLAVID DOUGLAS DA SILVA - CPF: 879.019.861-15 (REPRESENTANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (REPRESENTANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), DOUGLAS WELLINGTON DE AZEVEDO - CPF: 024.381.661-85 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GLAVID DOUGLAS DA SILVA - CPF: 879.019.861-15 (EMBARGADO), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (EMBARGADO), NILSON GARCIA DE LIMA - CPF: 141.617.701-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DELIBERAÇÃO ACERCA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – LACUNA NÃO VERIFICADA –
STATUS LIBERTATIS
PRESERVADO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA CONDENAÇÃO APÓS O JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – SUSCITADAS CONTRADIÇÕES NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO – PARCIAL ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO ALTERADA PARA SUPRIMIR O INQUÉRITO POLICIAL MENCIONADO PARA O AFASTAMENTO DA BENESSE DESCRITA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006 – POSTERIOR OFERECIMENTO DE DENÚNCIA SEM IMPUTAÇÃO AO ACUSADO – MÁCULA APONTADA QUE NÃO IMPLICA EM ALTERAÇÃO NO RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO – SUBSISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO POR DELITO ANTERIOR – TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR – ANOTAÇÃO APTA À NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E À VERIFICAÇÃO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS SUFICIENTE PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – REQUERIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL – ALMEJADA A DETRAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – REGIME INICIAL FIXADO INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

1. Não há omissão quanto à deliberação acerca do direito de recorrer em liberdade quando o silêncio acerca da segregação cautelar do acusado no acórdão impugnado corresponde à manutenção do seu
status libertatis
, tanto por se estar diante da inexistência dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva quanto por se estar à luz do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade n.o 43, 44 e 54, diante da impossibilidade de execução provisória da condenação após a confirmação do título condenatório em julgamento em segunda instância.

2.
Verificada contradição na motivação adotada no acórdão impugnado, é de se aclarar o voto, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Contudo, se a mudança operada é insuficiente para alterar o resultado do julgamento, estampado na parte dispositiva da decisão, verifica-se inviável a concessão do efeito modificativo almejado, a fim de se conceder o benefício legal referente ao tráfico de drogas privilegiado e regime inicial mais brando que o fechado.

3. O fato de o acusado haver sido indiciado durante o curso de inquérito policial não é suficiente para o afastamento da benesse legal insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, quando ele sequer é denunciado no bojo da respectiva ação penal.

4. A despeito disso, o
Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
condenações transitadas em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, podem ser consideradas como maus antecedentes e, no caso do crime de tráfico de drogas, também afastam a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 515.615/MS. Rel. Min. Jorge Mussi. Julgado em 17.10.2019. DJe 25.10.2019.).

5. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, é hígida a imposição do regime inicial fechado ao réu condenado a pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, que possua circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6
. Não se viabiliza a detração da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, quando a quantia de sanção penal não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Nilson Garcia de Lima
, apontando omissão e contradição no acórdão de id. 26275475, p. 01/12, em que a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, deu provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pelos corréus
Glavid Douglas da Silva
e
Douglas Wellington de Azevedo
, assim como deu parcial provimento à apelação aviada pelo Ministério Público.

Sustenta a defesa, em uma primeira vertente, omissão quanto à deliberação acerca do direito de recorrer em liberdade.

Em outra vertente, requer que sejam reanalisadas as informações que implicaram no afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas privilegiado, bem como na fixação do regime inicial fechado.

Nesse sentido, destaca que o embargante sequer foi indiciado no inquérito policial mencionado no acórdão, assim como que o processo de execução penal referenciado no voto condutor já foi extinto, de modo que não se pode aperfeiçoar a dedicação do recorrente a atividades criminosas tampouco a valoração negativa dos antecedentes criminais, sem perder de vista que ele é tecnicamente primário.

Ainda, almeja a detração da pena.

Requer que sejam os aclaratórios providos para sanar a omissão e as contradições apontadas.

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate as alegações postas, dando pela rejeição dos embargos de declaração.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

Conforme relatado, em uma primeira vertente, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão combatido, uma vez que não haveria deliberação acerca do direto de recorrer em liberdade.

Destaque-se que, na sentença condenatória (id. 4906828, p. 01/02, p. 06/09; e id. 4906829, p. 01/09), foi revogada a prisão preventiva do acusado, sendo certo que a ausência de deliberação acerca da segregação cautelar da liberdade no acórdão impugnado corresponde à manutenção do
status libertatis
do réu, visto que no julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade n.o 43, 44 e 54, o Supremo Tribunal Federal rechaçou a possibilidade de execução provisória da condenação após a confirmação do título condenatório em julgamento em segunda instância.

A propósito, neste momento
não se verificam os pressupostos cautelares para a decretação da prisão preventiva
, notadamente diante da ausência de contemporaneidade da medida.

Nessa linha de cognição,
não há omissão a ser sanada
.

Com relação às contradições apontadas, verifica-se que, consoante as informações extraídas do Sistema Institucional
Primus
, de fato, o réu
Nilson Garcia de Lima
, apesar de haver sido indiciado, não foi denunciado pela prática de receptação no bojo do Inquérito Policial n.o 679-02.2016.8.11.0052 (Código 39703 – Comarca de Rio Branco), de modo que esse procedimento penal não pode ser utilizado para o afastamento do benefício referente ao tráfico de drogas privilegiado.

Já no que diz respeito ao Processo de Execução Penal n.o 151-73.2007.8.11.0022 (Código 12133 – Comarca de Pedra Preta), observa-se do andamento processual no Sistema Institucional
Primus
que em 19.02.2013 foi declarada extinta a punibilidade do réu, sendo que a tramitação do referido executivo de pena teve continuidade apenas em razão do pagamento da sanção pecuniária, determinando-se, por fim, em 16.05.2018, a inscrição do débito da dívida ativa perante a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, já transcorreu o período depurador, sendo inviável cogitar-se da reincidência do acusado. Todavia,
a anotação penal referenciada é apta tanto à valoração negativa dos antecedentes criminais quanto ao afastamento da causa de diminuição de pena atinente ao tráfico de drogas privilegiado, por demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas
.

Nesse sentido, em idêntica situação, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
condenações transitadas em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, podem ser consideradas como maus antecedentes e, no caso do crime de tráfico de drogas, também afastam a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 515.615/MS. Rel. Min. Jorge Mussi. Julgado em 17.10.2019. DJe 25.10.2019.).

Portanto, onde se lê:

“
Na hipótese em estima, comprovada está a dedicação do acusado a atividades criminosas. Embora observe-se vastas anotações criminais havidas em seu desfavor no Sistema Institucional
Primus
, tem-se, de forma concreta, na atualidade, o Inquérito Policial n.o 679-02.2016.8.11.0052 (Código 39703 – Comarca de Rio Branco/MT), com denúncia oferecida pela prática de receptação, e o já mencionado Processo de Execução Penal n.o 151-73.2007.8.11.0022 (Código 12133 – Comarca de Pedra Preta/MT).
” (id. 26275475, p. 09).

Leia-se:

“
Na hipótese em estima, comprovada está a dedicação do acusado a atividades criminosas. Embora observem-se vastas anotações criminais havidas em seu desfavor no Sistema Institucional
Primus
, tem-se, de forma concreta, na atualidade, o já mencionado Processo de Execução Penal n.o 151-73.2007.8.11.0022 (Código 12133 – Comarca de Pedra Preta/MT).
”.

Assim sendo, subsiste fundamentação válida para a aferição negativa dos antecedentes criminais, bem como para a não incidência da benesse legal insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Ademais, registre-se que o
regime inicial fechado
foi estabelecido no voto condutor do acórdão recorrido com base no artigo 33, § 3o, do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas, referentes aos antecedentes criminais e à natureza e à quantidade da droga, fundamentação subsistente para a imposição do modo mais gravoso de expiação da reprimenda.

Embora a defesa também requeira a realização da detração, nos moldes do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, convém realçar que a fundamentação para a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda interdita, neste momento, a concessão da benesse.

Isso porque, na vertente hipótese, o arbitramento do regime fechado não é motivado pela quantidade de pena fixada, mas em razão da existência de vetores judiciais negativos. De todo modo, o tempo decorrido entre a data da prisão em flagrante (25.02.2014; id. 4906491, p. 01) e a data de cumprimento do alvará de soltura (19.12.2014; id. 4906838, p. 05) não é suficiente para autorizar, nesta via, a alteração do regime. De mais a mais, será viável à defesa a postulação de benefícios junto ao Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto,
conheço
e
acolho parcialmente os embargos de declaração
, para,
sem modificar a parte dispositiva
,
alterar a fundamentação
contida no voto condutor do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020